Tribunal: TJPA
Processo: 0004982-68.2020.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004982-68.2020.8.14.0009

RECORRENTE: ROMERITO OLIVEIRA DA SILVA, ROMULO PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV
,
C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CPB. DA ALMEJADA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE RÔMULO PEREIRA DE OLIVEIRA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PEDIDOS FORMULADOS PARA OS DOIS RECORRENTES: DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente Rômulo Pereira de Oliveira encontra-se fartamente demonstrada por meio do Boletim Médico, pelas fotografias das vítimas, bem como pelos depoimentos destas e de testemunhas, prestados em Juízo. Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio das testemunhas José Ribamar do Rosário Silva, este testemunha ocular do crime, das vítimas Cornélio Gomes da Silva e Luiz Carlos Gomes da Silva, que foram uníssonos em asseverar, em Juízo, a participação do Recorrente Rômulo Pereira de Oliveira na empreitada delitiva, daí que não se pode falar em impronúncia, especialmente nesta fase processual, sob pena de usurpar a competência Constitucional do Tribunal do Júri.

2.
Contudo, não se pode olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, já que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

3.
No que tange ao pedido para que seja efetuada a desclassificação delitiva para ambos os Recorrentes, de igual forma não há como prosperar, vez que imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
dos réus deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que os Recorrentes tentaram ceifar a vida de Cornélio Gomes da Silva, Luiz Maria Ribeiro Soeiro e Luiz Carlos Gomes da Silva, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

4.
Por fim, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, induvidosamente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Tribunal do Júri deliberar se o crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29

de abril de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Romerito Oliveira da Silva e Romulo Pereira de Oliveira
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Aline Cysneiros Landim Barbosa de Melo, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 18033728
, que:

“(...) no dia 26.07.2020, por volta das 21h00min, na Vila do Abacateiro 2, estrada do Maçarico, zona rural, nesta Cidade, os denunciados RÔMULO PEREIRA DE OLIVEIRA e ROMERITO OLIVEIRA DA SILVA, com patente animus necandi, desferiram golpes de arma branca do tipo "terçado" nas vítimas CORNÉLIO GOMES DA SILVA, LUIZ MARIA RIBEIRO SOEIRO e LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA, as quais não vieram a óbito em razão de circunstâncias alheias à vontade dos réus.

Extrai-se dos autos, que no dia e hora acima mencionados, os denunciados estavam supostamente sob efeito de entorpecentes, quando começarem uma "briga" em via pública, ocasião em que, adentraram na residência da vítima CORNÉLIO GOMES DA SILVA de 72 (setenta e dois) anos, o empurraram, em seguida, lhe desferiram golpes de terçado em sua cabeça, sem qualquer chance de defesa, bem como agrediram com chutes sua esposa de 79 (setenta e nove) anos.

Ato contínuo, a vítima LUIZ MARIA RIBEIRO SOEIRO, o qual é genro do Sr. CORNÉLIO GOMES DA SILVA, ao tentar intervir na situação para protegê-lo, foi atingido com um golpe de terçado em seu braço esquerdo.

Os acusados RÔMULO e ROMERITO, também adentraram à residência da vítima LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA, conhecido pela alcunha de "PICO", deferindo-lhes golpes. Em seguida os denunciados empreenderam fuga para a "mata".

Ressalta-se que os denunciados residem na mesma comunidade das vítimas e que aprioristicamente não havia qualquer motivação para a perpetração do crime.

Cabe destacar que as vítimas foram encaminhadas ao hospital Santo Antônio, para atendimentos médicos.

Mister salientar, que uma guarnição Polícia Militar, após empreender diligências naquela localidade, conseguiram realizar a prisão em flagrante delito do acusado ROMULO, enquanto que o denunciado ROMERITO, encontra-se foragido.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria dos crimes a ele imputado.

AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo depoimento das vítimas, das testemunhas, pela confissão do réu e pelos documentos acostados aos autos”.

Em razões recursais
,
à ID 18033922
, pugna a defesa pela impronuncia do acusado Rômulo Pereira de Oliveira, por inexistência de indícios suficientes de autoria; subsidiariamente, desclassificar a conduta de ambos os acusados para o crime de lesão corporal e, por fim, pelo decote da qualificadora prevista no inc. IV, §2º do art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 18033924
, o RMP de 1º Grau, Dr. Arthur Diniz Ferreira de Melo, requer seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja improvido o pedido formulado pela Defesa dos pronunciados, com a consequente manutenção da pronúncia, devendo os recorrentes Romerito Oliveira da Silva e Romulo Pereira de Oliveira serem devidamente julgados perante o Tribunal do Júri, a fim de que sejam condenados pelo crime praticado.

Em despacho, à ID

18033925
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo em todos os seus termos a r. Sentença de Pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão do Juízo singular que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14. inc. II, ambos do CPB, alegando que a impronúncia do acusado Rômulo Pereira de Oliveira se impõe, bem como a desclassificação do crime pelo qual os réus foram pronunciados para o delito de lesão corporal e, por fim, decotar a qualificadora prevista no inc. IV, do §2º, do art. 121, do CPB
.

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações trazidas no bojo das razões recursais, não merecem abrigo.

-
Da almejada impronúncia do acusado Rômulo Pereira de Oliveira

Com efeito, sabe-se que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente Rômulo Pereira de Oliveira encontra-se fartamente demonstrada por meio do Boletim Médico,
à ID 18033722
, pelas fotografias das vítimas, bem como pelos depoimentos destas e de testemunhas, prestados em Juízo.

Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio das testemunhas José Ribamar do Rosário Silva, este testemunha ocular do crime, das vítimas Cornélio Gomes da Silva e Luiz Carlos Gomes da Silva, que foram uníssonos em asseverar, em Juízo,
à ID 18033903
, a participação do Recorrente Rômulo Pereira de Oliveira na empreitada delitiva.

Contudo, muito embora tenha o Recorrente Rômulo Pereira de Oliveira, em seu interrogatório, negado a prática delitiva, declarando que foi Romerito quem lesionou as vítimas, tal afirmação não encontra eco nas demais provas extraídas dos autos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Ademais, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Pugna, ainda, a defesa, para ambos os Recorrentes, pela desclassificação do crime pelo qual foram pronunciados, ou seja, homicídio qualificado na forma tentada, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que não foi comprovado nos autos a intenção de matar as vítimas.

In casu
, verifica-se que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, em relação aos acusados
Romerito Oliveira da Silva e Romulo Pereira de Oliveira
restam, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados por meio do Boletim Médico, das fotografia das vítimas, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas, em Juízo.

Ademais, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
dos réus deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que os Recorrentes tentaram ceifar a vida das vítimas, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, requer a Defesa seja excluída a qualificadora prevista no inciso IV (de emboscada ou meio que impediu a defesa das vítimas), do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que tal circunstância não restou caracterizada, diante do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Ab initio
, cumpre destacar que o entendimento majoritário da jurisprudência pátria, milita no sentido de que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da inexistência de prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora, ora questionada, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos, sendo assim, mais prudente se revela a sua manutenção nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido de emboscada ou meio que impediu a defesa das vítimas, ou não.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL
. DECISÃO ATACADA INALTERADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1; 2 e 3. (...).

4.
Pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, o que não se verifica no caso em apreço. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, mais prudente a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não
.

5.
Por fim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de homicídio simples, vez que resta incontroverso que o Recorrente foi o autor do homicídio qualificado que ceifou a vida de Felipe da Silva Rodrigues, esfaqueado no tórax, lado esquerdo, com corte de +/- 3 cm e profundo, devendo os questionamentos acerca da intenção ser dirimidos pelo tribunal do Júri, que, como sabido, é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese
.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023).

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 29
de abril de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024